Tribunal: TJDFT
Processo: 0742035-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CAUSA DE PEDIR. TRATAMENTO COADJUVANTE A CIRURGIA BARIÁTRICA. CONSUMIDORA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. PLÁSTICA MAMÁRIA, CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL, CRURAL OU TROCANTERIANA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, ENXERTO COMPOSTO E CORREÇÃO CIRÚRGICA DE ASSIMETRIA MAMÁRIA. DIAGNÓSTICO DE DERMOLIPODISTROFIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS. COBERTURA. AUTORIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO. NEGATIVA. NATUREZA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. INTERVENÇÕES COADJUVANTES À CIRURGIA BARIÁTRICA. DEMONSTRAÇÃO. CONTROVÉRSIA. IMPUTAÇÃO DE NATUREZA ESTÉTICA DAS INTERVENÇÕES PELA OPERADORA. DIREITO VINDICADO CONTROVERSO. COBERTURA. CONDIÇÃO. CONSTATAÇÃO DA NATUREZA COADJUVANTE DOS PROCEDIMENTOS (STJ, TEMA REPETITIVO 1.069). TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVEROSSIMILHANÇA. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A tutela provisória de evidência, conquanto dispensável a prova do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, art. 311).

2. Conquanto evidenciada a existência de vínculo a enlaçar a operadora do plano de saúde e a beneficiária que submetera-se a cirurgia bariátrica, sobejando controvérsia sobre a gênese do transtorno dismórfico que a acometera e, conseguintemente, da natureza dos procedimentos cirúrgicos cujas coberturas demandara, tornando controvertidos os fatos, indispensável incursão probatória como pressuposto para definição da natureza das intervenções prescritas de forma a legitimar que seja imposta à operadora a obrigação de custear as cirurgias prescritas à beneficiária, porquanto ressalvado pelo contrato a inexistência de cobertura de procedimentos de natureza estética.

3. Conquanto estratificada a obrigatoriedade de as operadoras de planos de saúde acobertarem os procedimentos cirúrgicos complementares em razão da submissão da beneficiária a cirurgia bariátrica, é condição para a imposição da obrigação de cobertura, acaso negada, a constatação de que as intervenções são efetivamente coadjuvantes do tratamento da obesidade mórbida, revestindo-se de natureza reparadora e não puramente estética, ensejando que, subsistindo controvérsia sobre a gênese e natureza das intervenções prescritas, inviável a imposição da obrigação de cobertura em ambiente de tutela provisória diante da controvérsia instaurada, cuja elucidação demanda dilação probatória (STJ, Tema Repetitivo 1.069).

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.